Tribunal: TJSP
Processo: 2247924-28.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2019-11-19

Ementa:
Agravo de Instrumento. Incidente de impugnação à penhora parcialmente acolhido. Pretensão de fixação de honorários advocatícios. Não cabimento. Ausência de previsão legal para a fixação de verba honorária na hipótese. Inteligência do artigo 85, § 1o, do CPC. Decisão mantida. Recurso não provido.